Tribunal: TJDFT
Processo: 0004995-73.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REQUERIMENTO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. Deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, quando o réu praticou, mediante mais de uma ação e com motivações autônomas, condutas distintas. É incabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima em desfavor do acusado quando pleiteada apenas em alegações finais, não havendo pedido expresso na inicial acusatória ou pela parte ofendida, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.